Tribunal: TJDFT
Processo: 0022576-84.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE ENTIDADE ASSOCIATIVA BENEFICENTE. INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS E ENFERMOS. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS DIREITOS COLETIVOS TRATADOS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES INSTITUCIONAIS E FALTA DE EFETIVA ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, POR ABANDONO OU OMISSÃO DE GESTORES. CONSTATAÇÃO. DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE. IMPERATIVIDADE. TRESPASSE DA INSTITUIÇÃO À ENTIDADE CONGÊNERE. ADEQUAÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE DESVIO DE RECURSOS, ABANDONO MATERIAL E MAUS TRATOS. APREENSÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apesar da regra geral que prima pela tentativa de conciliar as partes para composição pacífica do litígio, a hipótese dos autos atrai a aplicação do art. 334, § 4o, II, do CPC, que dispensa a designação da audiência de conciliação, diante da impossibilidade de transação dos direitos coletivos postulados na presente ação civil pública, conforme manifestado pelo Ministério Público, que é o titular do direito de ação. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
2. Nos termos do art. 2o, II e III, do Decreto-Lei no 41/1.966, se demonstrado desvio de finalidade do objeto social, ou a falta de efetiva administração, por abandono ou omissão, mostra-se imperiosa a dissolução da associação e a transferência dos serviços sociais para entidade capacitada, consoante assegura a firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
3. Na hipótese mostra-se necessária a dissolução da associação ABRIGO DOS EXCEPCIONAIS DE CEILÂNDIA, com fundamento no inciso III do art. 2o do Decreto-Lei n. 41/1966, pois restou demonstrado por vasta documentação e diversos depoimentos prestados nos autos que a instituição de acolhimento era mantida sob gestão temerária e irregular, violando a legalidade e os direitos dos assistidos, que poderiam levar a entidade à ruína.
3.1. Apesar da elevada importância da instituição para pessoas em grave situação de desamparo, é necessário reconhecer que ocorreram irregularidades graves que revelam a impossibilidade de se manter o abrigo sob a gestão da associação que lhe deu origem, já que amplamente comprovado nos autos que existem graves irregularidades institucionais e clara incapacidade de administração, em circunstâncias que não se revelam passíveis de serem sanadas.
4. O art. 2o, II, do Decreto-Lei n. 41/1966 permite a dissolução de entidade assistencial se houver a aplicação de recursos "em fins diversos dos previstos nos seus atos constitutivos ou nos estatutos sociais".
4.1 No caso dos autos, ainda que constatada falta de administração e irregularidade nos atos constitutivos da associação, a fundamentação contida na sentença merece retificação, pois não se mostra justificável o acolhimento integral de graves imputações realizadas pelo Ministério Público, no sentido de que haveria uma organização criminosa estabelecida para desvio de dinheiro público, em um quadro de abandono material e maus tratos dos assistidos, o que não encontra amparo na prova dos autos.
5. O art. 61 do Código Civil é claro ao dispor que, nas hipóteses de dissolução de associação, deve haver os transpasse dos bens e instalações para entidade congênere.
5.1. Desse modo, visando preservar a manutenção da existência de tão valorosa instituição de acolhimento, é imprescindível que a gestão seja mantida sob supervisão da Justiça e do Ministério Público, até que, em fase de execução, haja o trespasse das instalações para entidade com capacidade técnica para gestão, notadamente quanto à destinação e prestação de contas de recursos repassados pelo Estado.
6. Recurso de apelação dos assistente processuais da parte ré desprovido. Apelo da curadoria especial da associação ré parcialmente provido. Mantida a dissolução da entidade, mas por fundamento diverso do adotado pela sentença de primeiro grau.